Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-72.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800883-72.2019.8.14.0133

APELANTE: ALEXSANDRA CORREA RAMOS

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERESSADO NÃO TERIA SIDO ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE CONTEMPLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO.

1. A Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

2. Não verificado nexo causal entre o dano suportado pelo apelante e a atuação estatal, na medida em que cumpridas as exigências editalícias quanto a publicidade do resultado e convocação para as fases subsequentes do programa minha casa minha vida.

3. Não se afeiçoa razoável exigir que Estado seja responsabilizado pelo não conhecimento da interessada acerca de sua contemplação e convocação para fases subsequente em razão de ausência de serviço de internet na localidade que reside a apelante.

4. A quantidade massiva de candidatos interessados não permite a convocação pessoal dos contemplados.

5. Apelação desprovida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexsandra Corrêa Ramos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB E MUNICÍPIO DE MARITUBA, rejeitando o pedido de manutenção da autora no programa minha casa minha vida e condenação da autarquia estadual ao pagamento de danos morais.

Na origem, a autora alegou que no ano de 2015 realizou cadastro no programa "Minha Casa, Minha Vida", junto à COHAB/PA, referente ao Residencial "Viver Marituba", tendo deixado na ocasião toda a documentação solicitada e foi orientada pela COHAB que deveria aguardar o contato.

Alegou que em março/2018 foi até a SEHAB/PA e tomou conhecimento do processo de seleção para os beneficiários do programa “Minha casa, minha vida”, quando foi informada de que o processo ocorre por meio de fases, as quais, já haviam ocorrido, e a requerente havia sido contemplada com a homologação de sua habilitação junto ao programa, porém, teria perdido tal direito, uma vez que não realizou a vistoria da unidade habitacional no tempo hábil, conforme previsto no edital.

Aduziu que não recebeu qualquer orientação sobre a data da vistoria, que reside em uma área de difícil acesso e não tem acesso internet, de modo que não teve como tomar ciência quanto aos cronogramas de vistorias publicados e que a SEHAB/PA lhe informou que nada mais poderia ser feito, já que a aurora teria perdido a vistoria.

Relatou que o agente público que lhe atendeu não informou claramente como o processo de seleção ocorreria e nem esclareceu que a requerente participaria de um sorteio aberto ao público, que a única orientação fornecida pelo agente público foi de que a Autora deveria aguardar contato da COHAB/PA.

Ressaltou que foi contemplada com a unidade habitacional localizada na Quadra 11, Lote 44, Bloco 09, apto. 302, mas está sendo impedida pela COHAB/PA e pela SEHAB/PMM de prosseguir para as demais fases do programa, bem como informou que não foi notificada de sua exclusão.

Requereu em sede de tutela de urgência que seja determinada a permanência da Autora na seleção do programa “Minha casa, minha vida”, para que participe da próxima fase, qual seja, vistoria do imóvel. E, no mérito, o julgamento procedente para confirmar a tutela de urgência e condenar as rés em indenização por dano moral, bem como em custas e honorários sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa.

A COHAB apresentou contestação tempestiva em que alegou que se trata apenas de expectativa de direito da autora à contemplação de um imóvel, na medida em que não adquire direito com a inscrição no programa PMCMV.

Aduziu que a autora participou do processo seletivo até a data de 27/11/2017, quando teria sido sorteada e que as fases ulteriores e ações pertinentes ao Edital foram executadas pelo Município de Marituba.

Afirmou que a situação dos casos dos candidatos que foram selecionados que faltaram a fase da vistoria foi submetida a decisão de uma Comissão de Acompanhamento que indeferiu o pedido da autora ao argumento de que ela não comprovou documentalmente a sua impossibilidade de comparecer a realização do ato.

Aduziu que alegação da autora de que não teve conhecimento dos atos por não ter acesso a internet não foi acatado pela Comissão.

Apontou que devido à grande demanda de pessoas faltosas na etapa de vistoria, foi requerido e deliberado junto ao Ministério Público Federal através do Despacho nº7352 MPF que somente as pessoas que apresentassem atestado médico seriam contempladas com uma segunda chance e fora isso não seria aceita qualquer outra justificativa.

O MUNICÌPIO DE MARITUBA igualmente apresentou contestação tempestiva em que defendeu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação com dispositivo nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não houve orientação quanto a visita necessária.

Aduz que reside em localidade sem serviço de internet para verificar as datas de realização das vistorias descritas nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB e MUNICÍPIO DE MARITUBA apresentaram contrarrazões respectivas em que defendem o desprovimento da apelação.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma da sentença apelada que rejeitou seus pedidos de manutenção no programa minha casa minha vida e condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Afirma a apelante
que no ano de 2015 realizou cadastro no programa "Minha Casa, Minha Vida", junto à COHAB/PA, referente ao Residencial "Viver Marituba, tendo sido contemplada, porém acabou por perder o direito em razão de não ter sido adequadamente comunicada pela COHAB/PA e Município de Marituba, gestores do programa naquela localidade.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho3, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Depreende-se da leitura do dispositivo constitucional é que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

No caso em apreço, não se verifica a presença de nexo causal do dano suportado pelo apelante com atuação estatal, na medida em que cumpridas as exigências legais.

Na verdade, acompanho o entendimento do Ministério Público no sentido de que não é razoável exigir que Estado seja responsabilizado pela ausência de serviço de internet na localidade que reside a apelante, motivo determinante para que não tenha tomado conhecimento acerca dos fatos, notadamente de ter sido contemplada.

As regras do edital previam que os contemplados deveriam tomar conhecimento de tal fato através da internet, sobretudo pela quantidade massiva de candidatos envolvidos no programa.

Neste sentido, previa o edital:

Art. 7º- Será dada publicidade ao processo único de seleção dos beneficiários do Residencial Viver Melhor Marituba, com a devida publicação contendo detalhes das etapas de entrega das unidades habitacionais por quadrante do empreendimento, por meio dos sites da Prefeitura Municipal de Marituba (www.marituba.pa.gov.br), da COHAB/PA (www.cohab.pa.gov.br) e da Agência Pará (www.agenciapara.com.br), no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como será afixada nas sedes da SEHAB/PMM e da COHAB/PA.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém,

DESA.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATORA

Belém, 28/11/2023